Tribunal: TJMT
Processo: 1018762-98.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018762-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.938.981/0001-64 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ ROSA DE MORAES - CPF: 008.425.488-23 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO EXEQUENDO GARANTIDO POR HIPOTECA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA PROCESSUAL (PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO) – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a execução esteja garantida por garantia civil (hipoteca), não se vislumbra a presença de qualquer das garantias processuais previstas no artigo 919, §1º, do CPC (penhora, depósito ou caução suficientes), descabendo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA. e JOSÉ LUIZ ROSA DE MORAES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1005317-98.2022.8.11.0004, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

Nas razões do agravo, em breve síntese, os agravantes defendem o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e o fato do suposto débito estar plenamente garantido pelo imóvel urbano de Matrícula nº 74.663, do 1º CRI de Barra do Garças/MT, cuja hipoteca encontra-se devidamente registrada perante o Serviço Cartorário (R-05-74.663), consoante se extrai do próprio título executivo que ampara a execução.

Forte nisso, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o efeito suspensivo da execução principal. No mérito, almeja a confirmação da decisão liminar e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 144681177.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 145189176, pelo desprovimento do recurso e condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

O Magistrado
a quo
apresentou as informações de Id. 145407184.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recorrente almeja a reforma do
decisum
por entender que o bem hipotecado serve como garantia do juízo para os fins previstos no artigo 919, §1º, do CPC.

Contudo, sem razão.

Como bem pontuado no
decisum
, não há falar em segurança do juízo pelo simples fato de o contrato exequendo estar garantido por hipoteca, pois não se trata de garantia processual (penhora, depósito ou caução), mas sim de garantia civil.

Não é demais mencionar que a lei confere ao proprietário do imóvel a possibilidade de constituir múltiplas e sucessivas hipotecas sobre o mesmo bem, e apenas simboliza uma preferência processual sobre tal garantia no que diz respeito à penhora, porém, respeitada a ordem preferencial de hipoteca, o que justifica o fato de que a presença de garantia real de natureza civil nos autos não significa garantia da execução, uma vez que não se substituiu a penhora, que sequer foi formalizada nos autos.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC.
Em que pese a execução esteja garantida por garantia civil (hipoteca), não se vislumbra a presença de qualquer das garantias processuais previstas no artigo 919, §1º do CPC/15 (penhora, depósito ou caução suficientes), descabendo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução interpostos pelos agravados.
Reforma da decisão agravada que se impõe. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento Nº 70074521816, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 13/09/2017).

Ainda, este e. Tribunal já se posicionou em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – COBRANÇA DE JUROS EM VALOR ELEVADO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM 5% AO ANO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMBARGANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 919 do CPC/2015, os embargos à execução em regra não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não obstante os argumentos no sentido de cobrança de juros elevados, ausente a probabilidade do direito da embargante se os juros foram pactuados no percentual de 5% ao ano, já incluídos a comissão de repasse e o imposto de renda sobre remessa de juros ao exterior, consoante consta da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução.
Nesta hipótese, há de ser mantida a decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos do devedor, diante da inexistência de abusividade contratual. O fato de o débito exequendo estar resguardado por garantia hipotecária não supre a exigência legal do §1º do artigo 919 do CPC/15 para emprestar efeito suspensivo aos embargos do devedor.
Precedentes do STJ. (...).”
(TJMT– Segunda Câmara de Direito Privado – RAI Nº 69.714/2016 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 26/10/2016 – DJE 04/11/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – IMÓVEL GRAVADO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – GARANTIA NÃO FORMALIZADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.”
(TJ-MT 10061324420218110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14.07.2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21.07.2021).

Por fim, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para o acolhimento do pedido é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022